Tribunal: CARF
Processo: 16349.000227/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000227/2010-34
ACÓRDÃO
3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABALCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL.
PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
PARTICIPANTE
PARA
CREDITAMENTO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO.
O consórcio constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa
condição em vista da grande extensão da duração do prazo e de sua
possibilidade de prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do
consórcio e a sua tipificação como sociedade de fato. Assim, integrante do
consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a utilização
de créditos de COFINS, na proporção de sua participação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da
empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Nos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus da
prova da liquidez e certeza dos créditos é do sujeito passivo.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas das notas fiscais de entrada de mercadorias
e de serviços glosadas, cujo fundamento único da glosa tenha sido a descaracterização do
Consórcio Alumar.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento e
Declaração de Compensação referentes a crédito de COFINS não cumulativa - exportação do 4o
trimestre de 2005, no montante total de R$ 1.611.207,54.
A empresa ABALCO S/A foi sucedida por incorporação universal pela empresa
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA (AWAB), de CNPJ 06.167.730/0001-68, com efeitos a partir
de 01/12/2008.
O despacho decisório consignou que a Recorrente faz parte do Consórcio Alumar:
O contribuinte é membro integrante do Consórcio de Alumínio do Maranhão –
Alumar, empreendimento que seria constituído de acordo com o disposto nos art.
278 e 279 da Lei o 6.404/76, reunindo as sociedades Alcoa Alumínio S/A, Alcoa
World Alumina Brasil Ltda., BHP Billiton Metais S/A e Alcan Alumínio Ltda., e cujo
objeto consistiria na “aquisição, montagem e construção de instalações para o
refino de alumina e de instalações para a redução de alumínio, juntamente com
instalações de apoio”, assim como a operação de tais instalações, com base em
fornecimento proporcional de bauxita e outras matérias-primas, e a partilha dos
produtos acabados (alumina e alumínio) entre as consorciadas.
O contribuinte participa no empreendimento de refino de alumina, na
proporção de 18,9%.
A administração do Consórcio Alumar é responsável pelas aquisições,
contabilização e escrituração em livros auxiliares próprios e subsequente rateio
entre as sociedades consorciadas dos valores relativos a suprimentos, serviços,
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
3
ativo fixo, folha de pagamento dos empregados, materiais intermediários e
similares. O referido rateio se daria na exata fração ideal de participação da
consorciada.
O Contribuinte tem receitas decorrentes de vendas no mercado externo e interno, e
apurou créditos com as seguintes origens:
 Compra de bens utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do §
1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003);
 Serviços utilizados como insumos (inciso II, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do
mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003);
 Despesas de energia elétrica (inciso III do art. 3o, c/c inciso II, do § 1o, do
mesmo artigo da Lei no 10.833/2003);
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas (inciso IV, do art. 3o c/c inciso I do § 1o do mesmo artigo da Lei n°
10.833/2003);
 Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (inciso VI, do art. 3o
c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003);
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis (inciso
VII, do art. 3o c/c inciso III do § 1o do mesmo artigo da Lei n° 10.833/2003); e
 Créditos a descontar de Cofins pagas na Importação (art. 15, inciso II da Lei
no 10.865/2004).
Quanto ao rateio, o Despacho Decisório informou que:
22. O interessado é empresa que, essencialmente, produz, refina e vende
alumina, atuando inclusive como empresa comercial exportadora, conforme
discriminado no objeto social da mesma (fl. 175), apurando receitas na
sistemática não cumulativa da Cofins, no mercado interno e no mercado externo.
23. Conforme Ficha 12 do DACON referente ao 4o trimestre de 2005 (fls.
135/137), o contribuinte havia considerado que, para todos os meses do referido
trimestre, a totalidade dos créditos gerados no trimestre estariam relacionados
com receitas auferidas em operações de exportação, contrariando a ficha 13 do
mesmo DACON, onde informa receitas no mercado interno e no mercado externo.
24. Com base nos arquivos eletrônicos apresentados, refizemos o rateio para
apurarmos o valor correto a ser apropriado do crédito de Cofins não cumulativo,
relativo às receitas não cumulativas auferidas no mercado interno e no mercado
externo, como previsto no § 3o, do art. 6o da Lei no 10.833/2003, combinado com
o art. 3o do mesmo diploma legal: (...)
25. Não consideramos para o rateio as receitas decorrentes da revenda de
mercadorias para o exterior em que o interessado atuou como comercial
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
4
exportador, e apenas revendeu mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação. Podemos concluir que a operação ocorreu dentro dessas
características, devido ao “código fiscal de operações e prestações” – CFOP -
constante de algumas das notas fiscais de exportação (fls. 63, 65/68), que é o
7.501, que tem como descrição “exportação de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação”. Nenhum dos custos vinculados a essa operação
poderiam gerar direito ao crédito de Cofins não cumulativa, devido a expressa
vedação do art. 6, § 4o, c/c art. 15, III da Lei no 10.833/2003: (...)
26. Importante frisar que a vedação contida no dispositivo citado refere-se às
operações realizadas pela pessoa jurídica que adquire mercadorias com o fim
específico de exportação, e não à natureza jurídica formal da empresa. Além
disso, repise-se que o próprio estatuto social da empresa permite que a mesma
atue como empresa comercial exportadora (fl. 166).
27. Conforme cálculos às fls. 432 do presente processo, os novos percentuais que
encontramos para o cálculo do valor dos custos que devem ser apropriados
proporcionalmente às receitas originadas de venda no mercado interno e no
mercado externo são (tabela 1): (...)
A fiscalização glosou a integralidade dos bens e serviços adquiridos em nome do
Consórcio Alumar, com a seguinte motivação:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
32. Conforme informado pelo interessado (fls 48/49), este é membro integrante
do Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, sendo que parte dos bens e
serviços utilizados como insumos teria sido adquirida em nome do consórcio,
cabendo ao interessado uma parcela do crédito relativo a aquisições de acordo
com sua participação no empreendimento.
33. Intimamos o interessado a apresentar, então, o contrato constitutivo do
consórcio e planilhas indicando quais aquisições foram realizadas em nome do
consórcio e quais foram feitas diretamente pelo interessado (conforme relatado
nos itens 8.2, 8.7 e 8.8 do presente despacho).
34. O interessado apresentou corretamente o documento e os arquivos
solicitados.
35. Por oportuno, transcrevemos abaixo os artigos 278 e 279 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades por Ações – LSA, que tratam das
disposições relativas a consórcios de sociedades:
"CAPÍTULO XXII- Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
5
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;"
36. Merece destaque a condição de que o consórcio de sociedades deve,
necessariamente, ter por objeto a execução de um determinado
empreendimento. A esse respeito, vale transcrever a opinião do jurista Fran
Martins, na obra "Comentários à Lei das S/A" - art. 278, vol. III, pág. 485. Ed.
Forense, I a ed. 1979:
"O emprego da palavra determinado conduz à fixação do empreendimento a ser
realizado e, ao mesmo tempo, impede que o consórcio seja constituído para a
execução de empreendimentos que não sejam certos.
Não permite a lei que se constitua um consórcio, por exemplo, que tenha por
objeto a construção de estradas em geral; esse só poderá se constituir para a
construção de uma determinada estrada."
37. Embora a lei não atribua eficácia normativa às decisões prolatadas pelo
Conselho de Contribuintes, ..., convém mesmo assim transcrever parte da ementa
do Acórdão n° 101-86.540, de 18/05/94, do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"CONSÓRCIO NATUREZA OBJETO. Por consórcio se denomina a sociedade não
personificada, cujo objeto é a execução de determinado e específico
empreendimento. Inocorrendo a unicidade do empreendimento, como também
constatado que o contrato é por prazo indeterminado, o acordo firmado entre as
sociedades não pode ser reconhecido como de natureza consorcial. Trata-se, na
essência, de Sociedade de Fato."
38. Fica evidenciado, portanto, que o consórcio, a par de não possuir
personalidade jurídica própria, não pode ser constituído por prazo indeterminado
e/ou para a execução de um empreendimento que não seja único, sob pena de
adquirir personalidade jurídica própria e ser tributado como “sociedade de fato”.
39. Para determinar se os bens e serviços adquiridos em nome do Consórcio
Alumar podem efetivamente gerar créditos de Cofins para o interessado, torna-se
necessário analisar se o contrato do Consórcio Alumar (fls. 211/332) atende aos
requisitos insculpidos na Lei das Sociedades Anônimas.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
6
40. Conforme cópia do documento de fl. 211 e seguintes, Alteração e
Consolidação do Contrato do Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro
de 1995, contrato entre a ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ no 23.637.697/0001-01, a
BILLITON METAIS SA, CNPJ no 42.105.890/0001-46, a ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL
SA, CNPJ 60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para
formação de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e
Abalco possuam e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e
a Billiton possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.
41. O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto (fls. 223/224):
“(...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através
de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de
redução de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas
pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)”.
42. Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento
da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode
caracterizá-lo como um empreendimento determinado. Na verdade, é
determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas não quanto ao
contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto do consórcio
deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
43. Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII (fl. 317), que
“O presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir
desta data, será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato
dispõe que o consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se
falar em empreendimento determinado.
44. Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui
que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de
bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
44.1. Cumpre ressaltar que o mesmo entendimento foi aplicado, em relação ao
mesmo contribuinte, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJs) de
Juiz de Fora (DRJ/JFA) e de Belém (DRJ/BEL), nos Acórdãos no 01-9.032 - 3a Turma
da DRJ/BEL, no 01-9.282 - 3a Turma da DRJ/BEL e no 09-19.296 - 2a Turma da
DRJ/JFA (cópias nas fls. 435/468), em julgamentos de manifestações de
inconformidade frente a glosas de créditos de Cofins e de IPI na análise de
Declarações de Compensação.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
7
45. Portanto, para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a bens
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado em resposta a intimação (fl. 151/153), selecionamos as notas fiscais
de mercadorias adquiridas em nome do Consórcio Alumar (relação completa à fls
469/480), e efetuamos a glosa dos respectivos créditos.
46. Após a glosa, chegamos aos valores abaixo (tabela 2), como base de cálculo
dos créditos relativos a bens utilizados como insumos: (...)
47. Para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a serviços
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado em resposta a intimação (fl. 151/153), selecionamos as notas fiscais
de serviços adquiridos em nome do Consórcio Alumar (relação completa à fls
481/491), e efetuamos a glosa dos respectivos créditos.
48. Após a glosa, chegamos aos valores abaixo (tabela 3), como base de cálculo
dos créditos relativos a serviços utilizados como insumos: (...)
A autoridade fiscal complementa, em relação às glosas, o seguinte:
49. Em relação aos serviços utilizados como insumos, é importante ressaltar que,
mesmo que não fosse feita a glosa referente a serviços prestados ao Consórcio
Alumar, a descrição dos serviços que constam na planilha enviada pelo
contribuinte inclui diversos serviços que não poderiam ser considerados insumos.
(...)
51. Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que um dos
requisitos para uma prestação de serviço ser considerada como um insumo é que
a mesma deve ser aplicada ou consumida diretamente na produção de um bem
ou prestação de um serviço.
52. Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 492/506 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
No que tange às demais despesas que receberam as seguintes denominações,
"Despesas de Energia Elétrica", "Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos, locados de
pessoas jurídicas", "Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado" e "Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis", foram aceitos todos os valores declarados
no DACON do trimestre em apreço.
Em relação aos créditos de Cofins paga na Importação, o crédito apurado se
referiria à importação de software da Intergraph Corporation. No entanto, conforme informado
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
8
pela própria empresa, tal crédito foi apropriado indevidamente, e, portanto, foi glosado
completamente.
O despacho decisório concluiu por deferir parcialmente o Pedido de Ressarcimento
no montante e, consequentemente, homologar a Declaração de Compensação apresentada até o
valor do crédito reconhecido para o período.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte aduziu, em síntese, os
seguintes argumentos:
VI. CONCLUSÃO E O PEDIDO
64. Como conclusão do exposto, restou demonstrada a regularidade dos
procedimentos adotados pela Requerente no pedido de restituição e nas
declarações de compensação objeto destes autos, bem como que:
(i) a Requerente faz jus aos créditos de COFINS não cumulativa, sendo indubitável
a regularidade do Consórcio Alumar para esse fim, eis que preenche os requisitos
necessários para ser considerado consórcio (propósito determinado - realização
do empreendimento de refino de alumina e a redução de alumínio primário no
Estado do Maranhão e prazo determinado — 31.03.2050), na linha do recente e
especifico entendimento do E. CARF, não podendo ser considerado uma mera
sociedade de fato ou irregular; e
(ii) a Requerente utilizou créditos de COFINS decorrentes de serviços que, direta
ou indiretamente, se prestaram A sua produção, motivo pelo qual devem ser
considerados insumos e, consequentemente, constituir créditos de COFINS.
65. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a
presente
Manifestação
de
Inconformidade
julgada
INTEGRALMENTE
PROCEDENTE, para que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento
formulado e sejam homologadas integralmente todas as compensações objeto
das PER/DCOMPs tratadas nestes autos, com o consequente cancelamento da
exigência fiscal.
66. Ad cautelam, a Requerente desde já requer a conversão do julgamento do
presente pedido em diligência para o fim precípuo de exame de documentação
que comprove a ausência de venda de produção do estabelecimento no mercado
interno no período em questão, de forma a deixar claro que toda a aquisição de
insumos destinou-se a produzir mercadoria destinada à exportação.
67. Nestes termos, tendo como certo que, enquanto não houver julgamento final
do presente Processo Administrativo, o débito em apreço não poderá obstar a
expedição da certidão que atesta a regularidade fiscal ("CND") da Requerente, em
respeito aos artigos 151, inciso III, do CTN, 74, § 110, da Lei no 9.430/96 (com a
redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.833/2003).
A 1a Turma da DRJ/JFA negou provimento à manifestação de inconformidade, com
decisão assim ementada:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO DE PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVA. INADMISSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE
EMPRESAS. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o
prazo de duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato,
não havendo, nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para
pleitear, em nome próprio, créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Proposto o Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou, basicamente, os argumentos
de defesa da manifestação de inconformidade: (i) necessidade de formalização da cobrança por
auto de infração ou notificação de lançamento; (ii) legitimidade da recorrente para aproveitar os
créditos de COFINS no âmbito do Consórcio Alumar; (iii) conceito de insumo e sua abrangência e
(iv) pedido de realização de diligência e protesto pela juntada de documentos. Acrescentou
argumento quanto à nulidade do acórdão recorrido. Ao final, requer a homologação integral das
compensações:
109. Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou,
preliminarmente, (i) a insubsistência da cobrança formulada em razão da ausência
de auto de infração; e (ii) a nulidade do V. Acórdão proferido, uma vez que
desconsiderou a apuração dos créditos da Recorrente. Assim, a Recorrente
pleiteia seja julgado nulo o V. Acórdão e nula a própria exigência fiscal em
questão.
110. No mérito, a Recorrente primeiramente demonstrou a validade e
regularidade do Consórcio Alumar e, em seguida, comprovou que os créditos de
COFINS foram indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas,
uma vez que decorrem do conceito de insumo adotado pela doutrina e por esse E.
CARF; pelo E. STJ (recurso repetitivo REsp no 1.221.170). Portanto, deve ser
integralmente homologada a compensação objeto destes autos.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
10
111. Diante disso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos acima,
devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, a
Recorrente requer se digne esse E. CARF julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se o V. Acórdão recorrido,
seja reconhecida a insubsistência da cobrança formulada e a nulidade da decisão
ou, sucessivamente, o direito da Recorrente à integralidade do crédito de COFINS
pleiteado, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e a
consequente homologação integral da compensação pleiteada.
112. Caso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos elementos
para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio
da verdade material, a Recorrente reitera seu pedido para que haja a conversão
do julgamento em diligência, assegurando-se a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, bem como reitera seu protesto pela posterior
juntada de eventuais documentos considerados necessários para a análise da
validade dos créditos e percentual de rateio utilizado.
Não anexou novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA POR AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Sustenta, em síntese, que a Autoridade Administrativa, por meio do Despacho
Decisório, homologou parte das compensações feitas pela Recorrente e, além disso cobrou o
débito decorrente da referida compensação. Entende que a Autoridade Administrativa não pode
cobrar débitos sem que tenham sido devidamente constituídos, seja por meio de um Auto de
Infração ou por meio de uma Notificação de Lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
O art. 74, § 1o, da Lei n° 9.430/96, dispõe que a compensação será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. E, no § 6°, que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Assim, a partir de outubro de 2002, edição da Medida Provisória n° 66, a
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP) passa a ser requisito essencial da
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
11
compensação, sem o qual se reputa como inexistente o procedimento. E a DCOMP tem caráter de
confissão de dívida.
Assim, caso não homologada a compensação ou homologada em parte, o sujeito
passivo será intimado a pagar o débito confessado no prazo de 30 dias, contado da ciência do
despacho decisório que não a homologou (ou a homologou parcialmente).
Se não efetuado o pagamento, o débito será encaminhado à PGFN para inscrição
em Dívida Ativa da União.
Dessa forma, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, se não
homologada a compensação, a Autoridade Administrativa deve exigir o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Por isso, não há falar-se em lançamento de crédito tributário, nos termos do art.
142 do CTN.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Logo, não acolho a preliminar arguida.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Defende que, ainda que se trate de pedido de ressarcimento e declarações de
compensação apresentados pelo contribuinte, considerando que as Autoridades Fiscais
contestaram os créditos da Recorrente e que a análise sobre sua existência depende da apuração
de diversos documentos fiscais relativos a fatos geradores de mais de 12 (doze) anos, a DRJ
deveria ao menos ter determinado a realização de perícia ou diligência para apuração dos
referidos documentos.
Dispõe do art. 59, do Decreto n° 70235/72 que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não vislumbro nulidade na decisão recorrida, uma vez que a decisão foi proferida
pela DRJ competente, bem como não houve preterição do direito de defesa, uma que
suficientemente motivada.
Por outro lado, nos termos do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve
ser líquido e certo.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
12
E, como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, na compensação, é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios
da existência do direito creditório como pré-requisito, cujo ônus de comprovar a liquidez e certeza
do crédito é do contribuinte.
Nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o
contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve
o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar
de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Assim, não acolho a preliminar.
MÉRITO
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA APROVEITAR OS CRÉDITOS DE COFINS NO ÂMBITO DO
CONSÓRCIO ALUMAR
O Acórdão recorrido manteve o entendimento do Despacho Decisório, consignando
que o Consórcio Alumar seria uma sociedade de fato e, portanto, seria dele a legitimidade para
pleitear os créditos de COFINS. Logo, o aproveitamento desses créditos pela Recorrente
equivaleria à apropriação de créditos de terceiro.
Assim, o Consórcio Alumar não atenderia aos requisitos exigidos pela Lei no
6.404/76 – Lei das S/A: existência de objeto/empreendimento e prazo determinados. Repise-se a
argumentação da autoridade na origem, acolhida pela DRJ:
Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do
Consórcio Alumar, foi celebrado, em 1o de janeiro de 1995, contrato entre a
ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ no 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS SA, CNPJ
no
42.105.890/0001-46,
a
ALCAN
ALUMÍNIO
DO
BRASIL
SA,
CNPJ
60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para formação
de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco possuam
e operem instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e a Billiton
possuam e operem instalações de redução de alumínio no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto:
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
13
“(...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através
de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de
redução de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas
pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)”.
Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento
da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode
caracterizá-lo como um empreendimento determinado. Na verdade, é
determinado apenas quanto à natureza do empreendimento, mas não quanto ao
contrato ou negócio jurídico especificamente envolvido. O objeto do consórcio
deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, que “O presente
contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir desta data,
será renovado por períodos de um ano”. Como o próprio contrato dispõe que o
consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se falar em
empreendimento determinado.
Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui
que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de Cofins de
bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
A constituição de Consórcio está prescrita no art. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 – Lei
das S/A:
CAPÍTULO XXII - Consórcio
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o
consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida
serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
do qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
14
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada,
e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de
votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no
registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento
ser publicada.
A Recorrente sustenta que o Consórcio Alumar preenche os requisitos legais para
regular constituição e operação, uma vez que seu propósito é a realização do empreendimento de
refino de alumina e a redução de alumínio primário no Estado do Maranhão, com duração prevista
(31/03/2050).
Entendo que a Recorrente tem razão.
O CARF em diversos processos da mesma Recorrente, em processos de mesma
matéria, reconheceu que o Consórcio, constituído com observância dos art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não tem personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de
duração ser longo (até 2050) e com possibilidade de prorrogação. Por conseguinte, não é possível
a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser
reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básico das contribuições na aquisição
de insumos.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-010.947. j. 10 de novembro de 2020, Andrada Márcio Canuto
Natal - Redator designado:
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL. PREVISÃO DE
LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTICIPANTE PARA CREDITAMENTO. O consórcio
constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não é
dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da grande
extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação. Descabida,
pois, a desconsideração do consórcio e a tipificação do negócio jurídico como
sociedade de fato. O participante do consórcio tem legitimidade ativa para
pleitear, em seu nome, a utilização de créditos presumidos do IPI, eis que produz
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
15
em estabelecimento próprio, embora comum, e destina seus produtos para o
exterior.
Acórdão n° 3302-013.246, 23 de março de 2023, Relator José Renato Pereira de
Deus
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO. O Consórcio, constituído com
observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, não possui personalidade
jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e
com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do
consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a
legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básicos das
contribuições na aquisição de insumos.
Cita-se ainda os acórdãos n° 3402004.287; 3402001.160; 340300.818; 3401
003.413; 3402-002.218, dentre outros.
Assim, o objeto e a descrição do consórcio é a seguinte:
ARTIGO I OBJETO E DESCRIÇÃO DO CONSÓRCIO
Pelo presente Contrato, a Alcoa, Biliton, Alcan e Abalco estabelecem um consórcio
que tem por objeto a aquisição, montagem e construção de instalações para o
Refino de Alumina, e de Instalações para a Redução de Alumínio, juntamente com
instalações de apoio, nas vizinhanças de São Luís, Estado do Maranhão, República
Federativa do Brasil, assim como a operação de tais instalações, com base em
fornecimento proporcional de bauxita, a partilha da alumina produzida por Alcoa,
Billiton, Alcan e Abalco, a partilha do alumínio produzido por Alcoa e Billiton e
uma correspondente participação nos custos de produção da alumina e do
alumínio. Em complemento à descrição do original "Escopo do Projeto São Luís" e
mais especificamente, à original "Descrição das Instalações" de Refino ali contida
assinado e feito em 1981, o ativo fixo pertencente ao Empreendimento de Refino
de Alumina em sua atual capacidade é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas por ano ("tmpa"), como resultado de condições otimizadas de
processamento, índices de fluxo, utilização de equipamentos e outras variáveis
operacionais, introduzidas para a obtenção de tal capacidade, encontra-se listado
no "Anexo A". Da mesma maneira, as Instalações de Apoio (excluídas as
Instalações Portuárias), são listadas no "Anexo B" e as Instalações Portuárias no
"Anexo C" todos anexos ao presente instrumento, do qual fazem parte integrante,
e que podem ser alterados de tempos em tempos, de acordo com dispositivos
deste Contrato. Os demais ativos do Consórcio constituem as instalações de
redução do Empreendimento de Redução de Alumínio. A atual capacidade anual
das instalações de Refino de Alumina é de aproximadamente 1.042.000 toneladas
métricas de alumina, com possível expansão para, pelo menos, 3.000.000 de
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
16
toneladas métricas. A atual capacidade anual das instalações de redução de
alumínio é de 360.000 toneladas métricas, a 215 IcA, com possível expansão para,
pelo menos, 417.000 toneladas métricas, a 215 kA.
3.02. Objeto, Fiscalização e Poderes do Consórcio.
(a) Objeto. O Objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo
são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento,
através de, entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em
alumina no Empreendimento de Refino de Alumina, e alumina em alumínio no
Empreendimento de Redução de Alumínio, utilizando-se de instalações
construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu nome, no Estado do
Maranhão, Brasil, e assim, dando o direito a cada Consorciada de receber uma
participação (se houver) da alumina e do alumínio produzidos, até o limite dos
seus respectivos Direitos de Alumina e Direitos de Alumínio, com cada
Consorciada responsabilizando-se por sua respectiva participação nos custos e
despesas, determinados e alocados de acordo com os termos e condições do
presente Contrato, incorridos com as referidas construção e propriedade, assim
como com a produção da alumina e do alumínio.
Já na cláusula 18.01, consta que o Consórcio permanecerá em vigor até 31 de março
de 2050 e, a partir desta data, será renovado por períodos de um ano.
Dessarte, no que concerne ao objeto do consórcio e à sua duração, a lei ressalta
apenas que do Consórcio deverão constar, segundo o inciso II do art. 279, da Lei das S/A, o
empreendimento que constitua o objeto do consórcio, e segundo o inciso III, a duração, endereço
e foro". Dessa forma, a norma não condiciona ou limita o objeto e a sua duração.
Além disso, ressalta-se que a própria Receita Federal reconheceu a existência do
Consórcio Alumar em outros atos administrativos, para fins alfandegários. Trata-se de ato da
Superintendência Regional da Receita Federal da 3a Região, ADE no 5/2006, publicado no DOU em
30/03/2006, que declarou alfandegado o “Terminal Portuário Alumar” e reconheceu “que a
instalação portuária será administrada pelas empresas integrantes do Consórcio Alumínio do
Maranhão (Consórcio Alumar)”.
No mesmo sentido, o ADE SRRF03 no 3, de 07/07/2017, publicado no DOU de
12/07/2017, seção 1, página 37, cuja ementa é a seguinte:
“Requalifica o alfandegamento da instalação portuária de uso privativo misto,
denominada Terminal Portuário Alumar, administrada pelas empresas integrantes
do Consórcio de Alumínio do Maranhão.”
Esses atos foram apresentados pelo Contribuinte na manifestação de
inconformidade.
Por conseguinte, se a Receita Federal reconhece formalmente a existência do
Consórcio para fins aduaneiros, entender de forma diversa para fins de creditamento das
contribuições PIS/COFINS não cumulativas é contraditório.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
17
Em rápida consulta ao Portal da Transparência, é também possível verificar o
reconhecimento do Consórcio de Alumínio do Maranhão - ALUMAR com a natureza jurídica de
“2151
-
CONSÓRCIO
DE
SOCIEDADES
EMPRESARIAIS”
(vide
https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-juridica/00655209000193).
Assim, no sentido de que o Consórcio não é sociedade de fato, adoto as razões do
voto condutor do acórdão n° 3402-01.160, nos termos do art. 50, §1o da Lei n° 9.784/1999, da
mesma Recorrente:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode ser
entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo imperioso
relembrar que é este estabelecimento quem “produz” ou “industrializa” o
produto final a ser exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional
(estabelecimento produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha sido
constituído, pois que o mesmo possui específico termo de duração, bem como foi
estabelecido para o cumprimento de um empreendimento, o qual, sabe-se ter
sido aquisição de ativos de alto custo, indispensáveis à atividade de produção das
consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976, efetivamente é
um estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção de Alumina, a partir do
processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é de produção e não de venda
conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o referido
consórcio.
No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e empreendimento
das empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de todas atuarem no mesmo
ramo – e, portanto, concorrerem entre si – possuíam interesses comuns na
viabilização de seus negócios, que por sua vez demandavam grande investimento
de capital e infraestrutura, possível somente com o esforço conjunto de todas
elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os fundos
necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo este
“estabelecimento” (composto pelos ativos que isoladamente nenhuma possuía
condições de adquirir), o industrializador do produto comercializado por cada
uma delas.
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de cada
consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma das
participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a decisão da DRJ
e o Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o estabelecimento filial seu,
regularmente constituído e registrado no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
18
como tal, e efetivamente empregado para a industrialização de produtos
tributados a alíquota zero, preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento
industrial previsto na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Neste sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a
qual se questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de Fernando
Facury Scaff e Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de Consórcio de
Empresas. Incidência Fiscais Normais e Refis. Repercussões Fiscais. Normas
Vigentes (in Revista Dialética de Direito Tributário no. 153, pg. 103. Jun-2008).
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento comum
entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios exercem
conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se trata de um
“tipo societário”, mas de uma forma de organização empresarial composta por
sociedades autônomas para a realização de um objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
(...)
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio
não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um
empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com
outras sociedades para a execução de um empreendimento específico, neste caso
o refino e a redução de alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento,
comercializado individualmente por cada empresa consorciada.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a
Recorrente, que trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da Cofins
incidentes nas etapas do mercado interno, os quais, posteriormente, passaram a
compor o custo dos produtos por ela fabricados e exportados, de modo que,
finalisticamente, se deve franquear o acesso ao benefício do crédito presumido de
IPI como ressarcimento de Pis e Cofins, sob pena de se fazer letra morta do
disposto na Lei no 9.363/96, permitindo a “exportação de tributos” que se deseja
evitar com a referida legislação.
No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser previsto para
o longínquo de 2050, e com permissão de renovação do prazo quando chegado o
termo final, igualmente não considero fundamento para a desconsideração do
Consórcio. Inicialmente porque não se pode confundir a “longevidade” de uma
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
19
pessoa natural, com a de uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais
feitos e criados para durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que se dá
com as pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e notório,
montam quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é crível interpretar
que o prazo de “retorno do investimento” igualmente seja elastecido, pois que
em caso contrário, poderia restar inviabilizado o interesse da constituição do
Consórcio, e com ele de se levar a cabo o empreendimento, deixando-se de gerar
um empreendimento que gera e permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios terem
prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida, não é matéria
pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora tenha que prever um
prazo, este não precisa ser uma data específica, mas pode ser um termo ou uma
condição, e, ainda, não há nada que proíba a renovação do prazo de um
consórcio. Ao contrário senso, igualmente a previsão de uma data certa e
determinada para a existência do Consórcio, igualmente não garante que se o
tome como uma sociedade de fato, se deturpados os demais objetivos do mesmo.
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato de o
prazo de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir previsão para sua
prorrogação, não o transmudaria, por si só, em sociedade de fato, de modo que
no caso, entendo que o Consórcio não restou desconfigurado, e, portanto, tem
ele, na condição de estabelecimento produtor (em condomínio com outras
indústrias) e exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n.
9.363/96.
Concluo que não há razão legal para descaracterizar o consórcio objeto do litígio
com base em indeterminação de seu objeto ou na sua suposta perenidade pelo fato de o prazo
ser muito extenso (2050).
A Recorrente pode pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a
compensação do crédito básico das contribuições na aquisição de insumos decorrente de sua
participação no Consórcio.
Por conseguinte, todas as glosas, cujo motivo decorreu apenas do fato de os
insumos terem sido adquiridos no âmbito do Consórcio, devem ser revertidas. Com exceção das
glosas com fundamento duplo indicado pela fiscalização no Despacho Decisório:
45. Portanto, para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a bens
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado em resposta a intimação (fl. 151/153), selecionamos as notas fiscais
de mercadorias adquiridas em nome do Consórcio Alumar (relação completa à fls.
469/480), e efetuamos a glosa dos respectivos créditos.
(...)
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
20
47. Para determinar a base de cálculo dos créditos relacionados a serviços
utilizados como insumos, a partir de planilhas eletrônicas fornecidas pelo
interessado em resposta a intimação (fl. 151/153), selecionamos as notas fiscais
de serviços adquiridos em nome do Consórcio Alumar (relação completa à fls
481/491), e efetuamos a glosa dos respectivos créditos.
(...)
49. Em relação aos serviços utilizados como insumos, é importante ressaltar que,
mesmo que não fosse feita a glosa referente a serviços prestados ao Consórcio
Alumar, a descrição dos serviços que constam na planilha enviada pelo
contribuinte inclui diversos serviços que não poderiam ser considerados insumos.
(...)
51. Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que um dos
requisitos para uma prestação de serviço ser considerada como um insumo é que
a mesma deve ser aplicada ou consumida diretamente na produção de um bem
ou prestação de um serviço.
52. Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 492/506 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
Assim:
(i) Reverto as glosas das notas fiscais de entrada referentes às aquisições do
Consórcio Alumar (notas fiscais de mercadoria glosadas - 4° trimestre de 2005), que constam nas
e-fls. 469/480, pois são referentes às compras para industrialização (CFOP 2101). O fundamento
da glosa foi único: a aquisição do Consórcio Alumar.
(ii) Reverto as glosas das notas fiscais de entrada referentes às aquisições do
Consórcio Alumar (notas fiscais de serviço glosadas – 4° trimestre de 2005): que constam nas e-fls.
481/491, cujo fundamento da glosa tenha sido único: a aquisição do Consórcio Alumar.
(iii) Entretanto, exclui-se do item (ii) acima as glosas listadas na planilha “Serviços
que não podem ser considerados insumos – 4° trimestre de 2005” que consta nas e-fls. 492/506,
que devem ser mantidas, uma vez que houve motivo duplo para a glosa, conforme posto no
Despacho Decisório:
52. Apenas a título informativo, relacionamos às fls. 492/506 uma lista de notas
fiscais de serviços tomados pelo Consórcio Alumar que não se relacionam
diretamente com a atividade fim do interessado, incluindo a respectiva
classificação que atribuímos ao serviço, agrupando-as na tabela abaixo (tabela 4),
de acordo com o tipo da prestação de serviço. Repise-se que este quadro é
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
21
meramente informativo, já que tais notas fiscais de serviço já foram glosadas por
terem sido serviços tomados pelo Consórcio Alumar.
REGULARIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE INSUMOS ADQUIRIDOS
PELO CONSÓRCIO ALUMAR
No Despacho Decisório, a fiscalização utilizou o conceito restrito de insumo,
segundo as IN SRF no 404/2004 e no 247/2002, entendimento da RFB anterior à prolação da
decisão do STJ, no Recurso Especial no 1.221.170.
O mesmo entendimento foi seguido pela DRJ.
Sobreveio o conceito estabelecido pelo STJ. No julgamento do no 1.221.170, foram
fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas n° 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Os critérios da essencialidade ou relevância medem a dependência do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
A atividade industrial foi assim descrita:
“Abalco – São Luís - MA
A atividade da filial de São Luís/MA consiste na produção de alumina, insumo
básico para a obtenção do alumínio, extraída pelo processo de refino do minério
chamado bauxita. Seu aspecto é o de um pó branco, seco, similar à areia fina de
praia, e os detalhes de sua composição, bem como do seu fabrico, encontram-se
no capítulo seguinte.
Processo Produtivo / Fluxograma
A primeira etapa na produção da alumina, produto intermediário para a obtenção
do alumínio, é a extração das impurezas do minério denominado bauxita. Essa
operação é conhecida como refino, e a técnica praticada é o Processo Bayer,
patenteado em 1887 pelo austríaco Karl Joseph Bayer. A alumina, produto do
referido refino, consiste em um pó branco seco, similar à areia fina de praia. Para
extraí-la dos outros componentes da bauxita, emprega-se uma solução de soda
cáustica aquecida, com o uso de grandes tanques, chamados digestores.
Na última etapa do processo, o hidróxido de alumínio, ou alumina hidratada,
resultante da digestão acima referida, é aquecido a 1.000°C em calcinadores,
convertendo-se na alumina propriamente dita, que segue em parte para o porto,
para ser embarcada e abastecer outras fábricas, e em parte para a transformação
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
22
final em alumínio metálico, nas cubas eletrolíticas da chamada área de redução
do complexo industrial da ALUMAR.
Além da matéria-prima bauxita, a produção de alumina exige, como principais
insumos, a soda cáustica já mencionada, cal, carvão, óleo diesel e BPF, energia
elétrica, floculante sintético, ácido sulfúrico e gás carbônico.
O processo permite ainda a reciclagem e o reaproveitamento do insumo de maior
peso: a soda cáustica.
Para uma plena compreensão do processo, cabe uma rápida menção às suas cinco
etapas: moagem, digestão, clarificação, precipitação e calcinação.
Na Moagem, reduz-se e uniformiza-se a granulometria da pasta do minério,
favorecendo o ataque mais eficiente da soda cáustica, além de manter-se
controlado o fluxo contínuo de pasta para a Digestão, com qualidade estável, e
manter-se a concentração de sólidos entre 900 e 1.100 g/l.
Na Digestão, com o uso de alta pressão e temperatura, e a reação com soda
cáustica (licor usado), extrai-se a alumina tri-hidratada dos demais componentes
da bauxita, como a sílica e o fosfato (este, por reação com leite de cal). A
operação envolve quatro instâncias: aquecimento do licor de soda (licor usado) e
da pasta, mistura desse licor, pasta e vapor, extração da alumina e resfriamento
da pasta.
Na Clarificação, prossegue a separação dos resíduos, contidos na pasta oriunda da
Digestão, donde se extrai a maior quantidade possível de soda para reciclagem,
constituindo-se o licor verde (solução com maior teor de soda cáustica em relação
ao licor usado) e, posteriormente, são removidos os sólidos do licor verde,
descartando os resíduos não aproveitáveis para o lago de decantação. Esse licor,
antes de seguir para a Precipitação, troca calor com o licor usado, gerado na
Precipitação.
Na Precipitação, precipita-se a alumina solubilizada e controla-se a granulometria
e a resistência das partículas, evitando-se contaminações que possam elevar o
teor de impurezas metálicas na alumina (ferro, sílica e cálcio).
E por último, na Calcinação, o hidróxido de alumínio recebido das etapas
anteriores é filtrado, secado e calcinado, convertendo-se no óxido de alumínio, ou
alumina calcinada, conclusão do processo. Nesta fase, a pasta úmida de alumina
tri-hidratada tem eliminada a água livre, e em seguida as três moléculas de água
da sua composição química, resultando no produto final da operação.”
Ainda que se adote o conceito de insumo pós-julgamento do REsp no 1.221.170, na
apuração de Cofins não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito indicado na
DCOMP incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, as glosas são
legítimas.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
23
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Na compensação, é exigida a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pré-requisito, que passa por documentos contábeis/fiscais e
outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito do contribuinte. Nesse sentido:
Acórdão n° 3402-011.897, j. 23/05/2024, Relatora Cynthia Elena de Campos

ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.

Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar, perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o
ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu
direito de crédito.

Então, a comprovação da liquidez e certeza dar-se-á pelos documentos
comprobatórios do crédito, que são aqueles que evidenciam a origem, natureza do crédito e
correta quantificação.
Observa-se no item “IV.2.1.” do recurso voluntário, que a Recorrente defende a
íntegra do crédito, apenas com alegações genéricas:
97. De acordo com a planilha anexada, as despesas geradoras de créditos
decorrem de serviços de manutenção de equipamentos, frete/transporte, e
equipamentos de proteção individual, todos utilizados no processo produtivo.
98. Reitere-se que o E. STJ E. STJ firmou entendimento no julgamento do recurso
repetitivo REsp no 1.221.170 de que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
99. Ou seja, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância, os EPIs
fornecidos pela Recorrente aos seus empregados não precisam sofrer alterações
em função da ação diretamente exercida sobre o produto fabricado para
ensejarem direito ao cômputo de créditos.
100. Portanto, tais dispêndios devem ensejar a apuração dos créditos de COFINS
por se tratarem de custos relacionados à atividade de aquisição de insumos e de
venda dos produtos fabricados ou revendidos (artigo 3o incisos II e IX, da Lei no
10.833/2003).
(...)
102. Como conclusão, por serem despesas necessárias à produção e
comercialização das mercadorias da Recorrente, deve ser assegurado o direito ao
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.021 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000227/2010-34
24
creditamento da COFINS, nos termos do artigo 3o, incisos I, II e IX, da Lei no
10.833/2003.
Entendo que, no Recurso Voluntário, era necessária a individualização de cada
insumo, com as razões para reversão das glosas.
Logo, por falta de liquidez e certeza, ou seja, por ausência de comprovação da
essencialidade e relevância, em cotejo com a planilha de glosas e documentação contábil e fiscal
de suporte, não há novas reversões de glosas a serem feitas neste tópico.
As únicas reversões são as elencadas no tópico anterior.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PROTESTO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS
Não houve juntada de documentos em sede de recurso voluntário.
É sabido que o julgador administrativo, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal disposição legal não se volta ao propósito de suprir
o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas.
Assim, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia
para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pelo
contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas das notas fiscais de entrada de mercadorias e de serviços glosadas, cujo fundamento
único da glosa tenha sido a descaracterização do Consórcio Alumar.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1184
DF CARF MF
Original